Tribunal: TJSP
Processo: 1011672-05.2021.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Acidentária – Lesão por esforços repetitivos em membros inferiores (joelhos) e mal colunar (lombar) – Nexo causal não evidenciado – Benefício acidentário indevido – Sentença reformada para julgar o pedido improcedente.

Rejeitada a matéria preliminar, dou provimento aos recursos oficial e autárquico para julgar o pedido improcedente, prejudicada a análise da apelação do autor.